Tribunal: TJDFT
Processo: 0756622-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0756622-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUSCELINO JOSE DE CARVALHO DECISÃO Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão do Colegiado (ID 46661105), ao fundamento de houve erro material, uma vez que no item 12 constou erroneamente a obrigatoriedade em fornecer consulta em cirurgia geral, quando o correto seria POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SpLIT-NIGHT, conforme item 01 da mesma decisão. A parte embargada e o Ministério Público também se manifestaram pela correção do erro material. DECIDO. Com razão a parte embargante. Com efeito, a controvérsia é relativa à suposta mora na realização do exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SpLIT-NIGHT, conforme item 01 da ementa do acórdão embargado e não realização de consulta em cirurgia geral. Trata-se, portanto, de inexatidão material, passível de correção até mesmo por decisão unipessoal do relator, ainda que a decisão embargada tenha sido tomada pelo Colegiado. Dessa forma, onde se registrou: “11. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização da consulta, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII. 12. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora à consulta em cirurgia geral no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.” Passa-se a seguinte redação: “11. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 100 dias para a realização do exame, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII. 12. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta a autora ao exame de POLISSONOGRAFIA CPAP/BIPAP/SpLIT-NIGHT no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.” Embargos acolhidos para sanar a inexatidão indicada. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.